Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710427-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: CAPITAL GOLD CAMBIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E SHOPPING CANOAS LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual que movem em desfavor de CAPITAL GOLD CÂMBIO LTDA – EPP (processo n. 0705471-49.2021.8.07.0001), consistente em determinar a realização de audiência de conciliação. Mediante a petição de ID 27044203, os agravantes formulam pedido de desistência do recurso. Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para desistir, conforme ID 24763624 - Pág. 9. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator